Tribunal: TJDFT
Processo: 0720251-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. DUPLA NOTIFICAÇÃO. PRINCIPIO AMPLA DEFESA GARANTIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2 – Cassação de carteira nacional de habilitação. Dupla notificação. Notificação de autuação por meio postal, conforme documento de ID. 13883854, pág. 20 e notificação de aplicação da penalidade, conforme documento de ID. 13883855. Processo administrativo em que o autor exerceu o direito de defesa junto à JARI (ID. 13883856, pág. 6), cumprindo-se, assim, a Súmula 312 do STJ sobre dupla notificação. O embargante aponta nulidade por não lhe ter sido permitido o exercer o direito a seis recurso, no total, porém não aponta o dispositivo legal que lhe garanta tais recursos, nem a sua violação específica. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.